Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens b, b.1 e b.2, do Acórdão 1050/2023-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 002.069/2023-7 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.705/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.